Tribunal: TJSP
Processo: 1009562-73.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Reparos em veículo segurado – Ação de cobrança – Oficina de funilaria escolhida pelo segurado da ré para reparos em seu veículo envolvido em acidente – Serviços realizados pela oficina, após expressa autorização pela ré, sem qualquer condicionante quanto à procedência das peças a serem utilizadas – Recusa injustificada pela utilização de peças de fornecimento da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Reparos em veículo segurado – Ação de cobrança – Oficina de funilaria escolhida pelo segurado da ré para reparos em seu veículo envolvido em acidente – Serviços realizados pela oficina, após expressa autorização pela ré, sem qualquer condicionante quanto à procedência das peças a serem utilizadas – Recusa injustificada pela utilização de peças de fornecimento da própria oficina - Serviços, porém, realizados a contento - Procedência da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009562-73.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante J JOÃO DE SOUZA PEÇAS EPP, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
2
VOTO No 14.620
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto / 8a Vara Cível
Apelante: J. João de Souza Peças - EPP
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Reparos
em veículo segurado Ação de cobrança
Oficina de funilaria escolhida pelo
segurado da ré para reparos em seu
veículo envolvido em acidente Serviços
realizados pela oficina, após expressa
autorização
pela
ré,
sem
qualquer
condicionante quanto à procedência das
peças a serem utilizadas
Recusa
injustificada pela utilização de peças de
fornecimento da própria oficina - Serviços,
porém,
realizados
a
contento
-
Procedência da ação Recurso provido.
Sentença proferida a fl. 235/8 desacolheu ação
indenizatória proposta por J. João de Souza Peças - EPP contra
Sul América Companhia Nacional de Seguros, condenando a
autora em despesas processuais e honorários de advogado de
10% do valor da causa.
Apela a autora, para a sua reforma. Sustenta
que não pode a apelada, após a autorização e realização dos
serviços no veículo segurado, fazer exigência para a respectiva
quitação. Afirma, ainda, que, em se tratando de empresa de
comércio de peças, a nota fiscal das peças utilizadas, de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
3
emissão, comprova a utilização de peças novas, até porque estão
condizentes com os valores autorizados. E ressalta que o próprio
segurado da apelada ficou satisfeito com os serviços efetuados
em veículo.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
O julgamento foi convertido em diligência (fl.
334) para que a apelada instruísse os autos com informes da
ação criminal envolvendo o segurado e a sua mulher, noticiado
na contestação e nas contrarrazões recursais, mas sem
atendimento (fl. 336).
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O recurso comporta provimento.
Versam os autos sobre reparos efetuados no
veículo Jeep Compass Long, de placas GGL0506, deixado em
oficina prestadora de serviços por Andrei Aurélio Oliani Silva,
segurado da ré. Dizia que os serviços somente foram realizados
após autorização expressa da ré, pelo valor de R$ 11.643,91, e
que, após vistoria do segurado, o veículo lhe foi entregue, mas,
sem fundamentação, a acionada exigiu, para a liberação do
pagamento, a apresentação das notas fiscais das peças
adquiridas para os reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
4
A ré argumentou que, além de não existir
qualquer relação com a autora, apurou, durante a regulação do
sinistro. que o segurado é o principal sócio da autora e que a
condutora do veículo, por ocasião do sinistro, era sua mulher.
Afirmou que a sindicância efetiva pela “GEARS, sugeriu a recusa
da indenização, por tratar-se de item não coberto, além de
considerar o “sinistro irregular”. Por fim, diz ter apurado que o
segurado, sua mulher e outras pessoas, foram acusados de
estelionato pela Justiça Pública, além de existir outros processos
onde ela realiza cobranças com o mesmo 'modus operandi”.
O MM Juiz “a quo”, desacolheu a ação, com
esta fundamentação:
“No mérito, a pretensão é improcedente.
Tornou-se incontroverso que a requerida não
quitou os reparos autorizados.
Em peça de defesa, contudo, a parte requerida
controverteu demais fatos e argumentos, sustentando que não
existe qualquer relação contratual ou, até mesmo, extra
contratual entre a parte autora e a parte requerida, posto o fato de
que oficina não é credenciada da segurada. Que o segurado é
sócio e principal interveniente da oficina, além de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
5
condutora do veículo ser a esposa do proprietário e que os
reparos chegaram a ser autorizados em 20/02, sendo que a
mesma enviou as Notas Fiscais de reparação dois dias depois
(22/02).
Diz que a parte autora deixou a porta do veículo
entreaberta, o que ocasionou a inundação do automóvel. E que o
requerente não autorizou o sindicante a fotografar os itens
trocados e os novos colocados no veículo, sendo considerado o
sinistro como irregular.
Informa ainda que a parte autora foi acusada de
estelionato pela Justiça Pública de Bauru, e direcionados ao
Fórum de São José do Rio Preto, onde a denúncia foi aceita e
segue tramitando.
Pois bem.
Conquanto
a
parte
requerida
sustente
inexistência de relação contratual com a parte autora e
constatação de sinistro irregular, certo é que o e-mail de fls. 14
não deixa dúvida de que a parte requerida, de fato, autorizou os
reparos do veículo segurado, caindo por terra todos os
argumentos retro utilizados.
Ou seja, houve contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
6
Lado outro, qualquer contrato demanda o
consenso dos celebrantes e produz obrigações correlatas a
ambas as partes, em especial, a teor do artigo 422 do Código
Civil, os contratantes são obrigados a guardar os princípios de
probidade e boa-fé, quer na conclusão do contrato quer na sua
execução.
Dai porque, conforme já anotado em sentença
proferida (fls. 230/233) em caso semelhante, envolvendo a
mesma requerente, a oficina autora no exercício de suas
atividades, como o reparo do veículos do consumidor, ora
segurado, tem a obrigação implícita de empregar componentes
de reposição originais, adequados e novos ou que mantém as
especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes
últimos, autorização em contrário do consumidor.
Não se trata, portanto, de obrigação que deve vir
condicionada expressamente no e-mail autorizador dos reparos.
No caso dos autos, já que não houve a
possibilidade da parte requerida comprovara utilização de peças
novas, e considerando que as notas fiscais ora cobradas foram
emitidas pela própria parte autora, caberia a esta provar o
emprego das peças utilizadas e sua qualidade, trazendo aos
autos, por exemplo, a nota fiscal referente aos serviços e nota
fiscal referente a compra de cada uma das peças utilizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
7
Contudo, intimada para se pronunciar sobre o
fato das notas fiscais terem sido emitidas por si e especificar
provas, a parte autora manteve-se inerte.
Assim, de se entender que a nota acostada aos
autos não se mostra hábil a comprovar a autenticidade e valor
referente à aquisição de cada uma das peças utilizadas no
serviço, pois foi produzida pela própria oficina autora, sendo
portanto um documento unilateral sem valor probatório, motivo
pelo qual não tem o condão de obrigar a seguradora ré a custear
serviço que não atenda aos padrões de qualidade.
Correta, pois, a negativa por parte da requerida.
Respeitado tal entendimento, a decisão deve ser
reformada.
Em recente julgamento nesta Câmara, nos autos
da apelação no 1053938-47.2019.8.26.0576, onde as mesmas
partes litigam em tema idêntico, com a relatoria do Des. Kioitsi
Chicuta, se destacou:
“De
plano,
mostra-se
irrelevante o fato de a oficina não integrar a rede
credenciada da seguradora, aventado apenas
em sede recursal, uma vez que a cláusula no 6
das condições gerais do seguro dispõe que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
8
caso de sinistro, o veículo deverá ser recolhido
em oficina “de livre escolha do segurado, desde
que o orçamento já tenha sido realizado e a
oficina escolhida pratique os valores médios de
reparação do mercado” (fl. 179).
No caso, houve elaboração de
orçamento e autorização do reparo pela
seguradora (fls. 11/12). Conforme se extrai das
notas fiscais colacionadas às fls. 17/18, o
serviço foi prestado regularmente, totalizando o
montante de R$ 2.144,68, ou seja, o mesmo
valor
aprovado
pela
recorrente,
não
se
vislumbrando nas condições gerais outros
requisitos necessários ao pagamento do reparo
pela oficina.
Conforme bem anotado na
sentença,
“...
houve
prévia
análise
pela
companhia seguradora acerca dos serviços que
seriam necessários para conserto do veículo
sinistrado, inclusive sendo informado pela
oficina mecânica as peças necessárias para
entrega do veículo ao segurado. Por outro lado,
não se verifica qualquer condicionante ao
serviço que foi executado pela parte autora, mas
tão somente a ciência da ré para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
9
segurado
tivesse
seu
veículo
sinistrado
consertado. (...) Portanto, correta a emissão das
notas fiscais correspondentes aos serviços
prestados, anotando-se a concordância prévia
da companhia seguradora que liberou os
reparos, sem qualquer condicionante. Interessante anotar, neste ponto, que a
companhia seguradora tinha plena e inequívoca
ciência dos gastos para conserto do veículo
sinistrado, pois na ordem de serviço autorizada
constava expressa e claramente as peças e os
respectivos valores” (fl. 218). Diante de tais
considerações, não há como isentar a seguradora do pagamento da cobertura
contratada, restando mantida a sentença em sua
integralidade.”
A autora, em vistoria prévia, orçou os serviços a
serem realizados no veículo segurado em R$ 11.643,91 (fl.11),
tendo seu vistoriador Sr. Antonio Bueno, ressalvado (fl. 12):
“Usuário: ANTONIO.BUENO Data: 15/02/2019
12:05:59
Trata-se
de
vistoria
inicial
==
Não
há
possibilidade de fornecimento de peças Motivo:
Oficina não concorda com fornecimento de
peças == Houve acordo == Veículo recolheu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
10
oficina dia 12/02/2019 == Previsão de entrega
das peças: 3 dias úteis após liberação ==
Previsão de início dos reparos: 2 dias úteis após
a chegada das peças == Previsão de término
dos reparos: 3 dias úteis após início dos reparos
== Reparos não autorizados == Não há
documentos anexos == Análise OK == Placa
confere == Chassi confere == trata-se do
segurado == Não há vestígios de cor == Veículo
chegou na oficina de guincho == Km do veículo:
000 km == Sem ressalvas mecânicas == Veículo
sem kit gás == Informações importantes: SR
ANALISTA TRATA SE DE INUNDAÇÃO, COM
INFILTRAÇÃO
DE
ÁGUA
SOMENTE
NA
PARTE INTERNA. O VEÍCULO NÃO ESTÁ
LIGANDO.
KM
PREJUDICADO.
MOTOR
VERIFICADO
NÃO
HÁ
VESTÍGIOS
DE
ENTRADAQ DE ÁGUA NO MOTOR. FILTRO
SECO E ÓLEO OK, FIZEMOS COTAÇÃO EM
REVENDA JEEP SR GUILHERME 17 3513
4600. CARPETE FORNECIDO SOMENTE COM
FELTRO.
APURAMOS
OS
SENSORES
LOCALIZADOS NA PARTE INFERIROR DOS
BANCO E CHICOTE. SR GUILHERME DA
REVENDA INFORMOU QUE O CHICOTE É
FORNECIDO
SOMENTE
COMPLETO
==
Contatos da Oficina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
11
Nome do orçamentista: ANDREI == Telefone:
(17)
3212-1155
==
Email:
SP.FUNILARIA@TERRA.COM.BR == Contatos
do regulador: Nome: ANTONIO BUENO ==
Solicitação
de
ressalva
e/ou
acertos
de
orçamento vistorias por imagem, enviar email
para complemento.imagem@sulamerica.com.br. Oficinas de campo enviar email para vistoria.complementar@sulamerica.com.br Usuário: BRASILREG

Data: 13/02/2019
17:35:33
- Aguardando Autorização
Reg: GRUPO SULAMERICA”
Enviado à apelada, o orçamento foi autorizado
pelo valor proposto (fl. 13) e sem qualquer ressalva, conforme e-
mail (fl. 14):
“Trata-se
de
vistoria
inicial
==
Não
há
possibilidade de fornecimento de peças. ==
Houve acordo ==...
[...}
-Aguardando Autorização.”
“Prezada oficina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
12
Esta mensagem tem a finalidade de informar
que os reparos do veículo JEEP COMPAS
LONG ANO 2017
Placa: GGL0506 km: 0
Chassi: 988675124HKH31323 estão autorizados
conforme orçamento realizado entre a oficina e a
SulAmérica Seguros.
Havendo necessidade de solicitar vistoria complementar ou acerto de orçamento,
solicitamos que o pedido seja direcionado de
acordo com o canal abaixo, contendo número do
sinistro e identificação do veículo (placa e
chassi).
Oficinas que operam com o sistema on line de
regulação,
utilizar
o
canal:
complemento.imagem@sulamerica.com.br.
Oficinas que NÃO operam com o sistema on line
de regulação, utilizar o canal: vistoria.complementar@sulamerica.com.br. Dúvidas, sugestões e/ou informações,
informamos que o canal de atendimento
exclusivo ao prestador atende pelo e-mail
atendimento.oficinas@sulamerica.com.br
ou
pelo
site:
http//central
de
oficinas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
13
Sulamerica.com.br.”
Não se discute a legalidade de condicionante de
apresentação das notas fiscais das peças utilizadas pela oficina,
desde se dê previamente à autorização do orçamento.
Veja-se:
APELAÇÃO. Ação de cobrança movida por
oficina
mecânica
em
razão
dos
valores
despendidos nos reparos dos automóveis dos
segurados da ré. Sentença de procedência.
Inconformismo da seguradora ré. Com razão.
Seguradora que alega não ter efetuado o
pagamento em razão da não apresentação pela
autora das notas fiscais a demonstrar serem
genuínas
as
peças
utilizadas.
Condição
estabelecida pela seguradora que não se mostra
abusiva. Recusa de pagamento justificada.
Documentos que comprovam plena ciência da
autora quanto à referida condição contratual
sem qualquer objeção. Sentença reformada
para julgar improcedente o pedido. Apelo
provido.
(TJSP, 1006045-57.2019.8.26.0189, Rel. Des.
Roberto Maia, j. 4.3.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009562-73.2019.8.26.0576 -Voto no 14.620
14
Facultou-se à apelada a prova de eventual
ilícito, mas ela preferiu o silêncio.
A ação é julgada procedente, condenada a ré
em R$ 11.643,91, atualizados desde a data do orçamento, com
juros a contar da citação, despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em 20% do valor da condenação.
Por estas razões é que meu voto dá provimento
ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)